Tribunal: TJDFT
Processo: 0736120-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0736120-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: JANAINA ALVES PAULINO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos de busca e apreensão n.o 0706227-60.2023.8.07.0010, deferiu a liminar de busca e apreensão, porém fixou a data inicial para a contagem do prazo para contestar como sendo a da juntada aos autos do mandado cumprido e não na efetivação da apreensão do bem. Nas razões recursais, o agravante sustenta que o decreto-lei no. 911/69 determina que o prazo para contestar se inicia da execução da liminar (§ 3o do art. 3o). Requer a concessão de tutela de urgência para reformar a decisão agravada. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo juntado no Id no. 50724313. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, o artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Os requisitos da probabilidade do direito e do o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não estão presentes. É certo que pela literalidade do dispositivo legal constante do § 3o do art. 3o do decreto-lei 911 de 1969 (O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar), a determinação é no sentido de que o prazo se inicia a partir do cumprimento da liminar, porém o texto não se confunde com a norma, que é o resultado da interpretação que se faz do texto legal. Nesse sentido, há interpretação do texto em questão em consonância com os demais dispositivos da legislação processual e concluindo que o prazo para apresentar resposta deve iniciar da juntada aos autos do mandado cumprido, especialmente pelo fato que a liminar é deferida inaldita altera pars (vide Acórdão 1232527, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível; Acórdão 1625165, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível; Acórdão 1688039, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível; Acórdão 1359314, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível). Ademais, não há evidente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o agravante, dado que, quando da fluência do prazo para apresentar resposta, a propriedade e posse do bem alienado fiduciariamente já estarão consolidados em seu favor, além de que a manutenção da decisão recorrida conforme redigida não atrapalha em nada a execução da liminar. Assim, em análise sumária, não estão presentes os requisitos para a concessão do pretendido da antecipação de tutela. Posto isso, INDEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador